Tribunal: TJDFT
Processo: 0719488-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. ART. 110 DO CPC. INAPLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Tendo em vista que a ação foi ajuizada em desfavor de pessoa falecida, bem como a constituição em mora do devedor ocorreu após o óbito, é imperioso o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam do devedor.
2. A ausência de capacidade de direito da parte demandada é uma das causas de extinção da ação sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
3. O art. 110 do Código de Processo Civil prevê a sucessão processual nos casos em que o falecimento da parte se dá no curso do processo, não se aplicando às hipóteses em que a parte já era falecida em momento anterior ao ajuizamento da ação.
4. Falecido o sujeito indicado no polo passivo antes da propositura da demanda, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito.
5. Recurso conhecido e não provido.